Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-44.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002076-44.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 753.643.604-15 (RECORRIDO), JOICY PAULO DA COSTA - CPF: 021.479.061-40 (ADVOGADO), MAICO DOUGLAS DA SILVA - CPF: 056.011.041-31 (RECORRIDO), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1002076-44.2022.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s): AGUAS DE POCONE S.A.

Recorrido(s): MARIA DAS GRACAS DA SILVA

MAICO DOUGLAS DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os Reclamantes alegaram na inicial que, no mês de junho de 2022, receberam fatura com valor que não condiz com o seu real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores.

Afirmam ainda que, por discordar do consumo, procuraram a concessionária que, sem sucesso em retificar o valor, fizeram por solicitar vistoria no hidrômetro, juntando na exordial o protocolo de atendimento.

Ocorre que, antes da realização da vistoria, foram surpreendidos com o corte de essenciais serviços, o que motivou a reclamação via PROCON e, não obtendo qualquer resolução do problema, no ingresso da presente demanda.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência dos Recorridos.

Saliento, a diferença entre a fatura sub judice, no valor de R$ 938,14, em comparada com as demais, que não superam R$ 50,00, é gritante, de modo que era de incumbência da Recorrente comprovar sua higidez.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança, determinou a emissão de nova fatura pela média dos últimos doze meses, determinou o restabelecimento de essenciais serviços e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se pelo corte indevido do fornecimento de água sem prévio aviso, bem como pela sua manutenção da interrupção calcada em débito indevido.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser dividido entre os autores
, em virtude da cobrança indevida de valores e ocorrência de corte no fornecimento de essenciais serviços, permanece inalterado, pois se revela adequado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, por se tratar de entidade autárquica, condeno a Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023